Tribunal: TJMT
Processo: 1002296-84.2017.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002296-84.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SILVAN RAMIRES - CPF: 354.062.591-72 (RECORRENTE), TRIANA GONCALVES RAMIRES - CPF: 041.597.881-57 (ADVOGADO), JOSE DA COSTA PINTO - CPF: 079.962.501-97 (RECORRIDO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), TANIA FATIMA GONCALVES ATALA RAMIRES - CPF: 795.844.971-20 (ASSISTENTE), EDUARDO DANTAS BARBOSA - CPF: 025.355.611-23 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1002296-84.2017.8.11.0006

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

Recorrente(s): JOSE DA COSTA PINTO

Recorrido(s): SILVAN RAMIRES

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 02/12/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CULPA – TESE DE CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE INVASÃO DA PREFERENCIAL – SAÍDA DE ESTACIONAMENTO PARA INGRESSAR NA VIA PELA ESQUERDA – INTERCEPTAÇÃO DE QUEM TRAFEGAVA COM PREFERÊNCIA – DEVER DE AGUARDAR QUEM TRAFEGA COM PREFERÊNCIA – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 34 DO CTB – AUSÊNCIA DE PRUDÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CONFISSÃO QUANTO A TER AVISTADO A MOTOCICLETA –TESE DE EQUÍVOCO QUANTO AO TEMPO DE MANOBRAR –VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO – CULPA EXCLUSIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANOS FÍSICOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade, conforme artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro.

Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro aquele que, parado em estacionamento, pretenda ingressar em via trafegável, deve observar no retrovisor a existência de fluxo, aguardar os veículos que trafegam preferencialmente para, somente então, após a devida sinalização, fazer o ingresso na via, de modo que o ingresso desrespeitando tais normas implica no reconhecimento de culpa exclusiva.

Age com culpa o condutor que invade via preferencial sem a devida cautela e sem dar a preferência ao veículo que já estava transitando por esta via, interceptando o seu curso e causando a colisão, ainda mais quando se trata de via de fluxo rápido, devendo responder por danos materiais e morais.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano material e moral em razão de acidente de trânsito a que deu causa ao deslocar-se do acostamento para a via, interceptando o veículo do promovente, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida no pedido inicial para o fim de: a) CONDENAR o reclamado a pagar o valor de R$3.006,62 (três mil e seis reais e sessenta e dois centavos), a título de indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês do desembolso; c) CONDENAR o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não foi responsável pelo acidente.

Alegou que “o conjunto probatório contido nos autos que induz à conclusão de que o condutor da motocicleta, ora Recorrido, foi o exclusivo responsável pelo evento em análise, pois atingiu o veículo conduzido pelo Recorrente José da Costa Pinto, quando se encontrava parcialmente saindo do acostamento, onde estava estacionado, na Rua dos Operários, com sinalização regular”.

Argumentou “que o evento ocorreu por culpa do Recorrido, que estava em velocidade incompatível para o local, com sua motocicleta, que, para alcançar o sinal aberto (verde), não diminuiu a velocidade, vindo a abalroar o veículo pertencente ao Recorrente”, de modo que “em razão da localização do Recorrido, e a velocidade da motocicleta, o Recorrente ficou impossibilitado de realizar qualquer manobra defensiva”.

Sustentou que “os elementos de prova e as circunstâncias em que ocorreu o acidente deixam claro que a causa eficiente do mesmo foi o agir culposo do motorista da motocicleta, ora Recorrido, que não atentou para o veículo praticamente parado no acostamento da via, nem para a sinalização que ele emitiu, vindo a colidir no veículo conduzido pelo Recorrente e, assim, a causar prejuízos também a este”.

Alegou que “o próprio Recorrido afirmou ao Recorrente que a sua motocicleta ficou com o velocímetro parado em 70 Km/h, a qual é bem superior à velocidade indicada por ele em sua inicial, que foi de apenas 40 Km/h”, bem como que seu veículo “praticamente não se mexeu depois da colisão, o que revela que o mesmo estava saindo bem devagar e com todo o cuidado, conforme afirmou em sua declaração extrajudicial”, bem ainda que “o local do acidente não estava em obras no dia, não havia grande fluxo de veículos, possuía placas de sinalização avisando o limite de velocidade permitido no local”.

Argumentou que “e foi até o local onde ocorreu o acidente, demonstrando por meio de fotografias, como ocorreu o acidente e indicou a mão de direção neste local, porém, nada disso foi enfrentado pela sentença embargada”, bem como que não apreciou o pedido de culpa concorrente, prova pericial, assim como não se manifestou quanto às lesões sofridas pelo promovido.

Alegou inexistência de dano moral diante de precedentes das Turmas Recursais no sentido de que “não é todo e qualquer acidente de trânsito que é capaz de ensejar danos morais, até porque não se trata de dano moral puro”.

Requereu o provimento do recurso para apreciação das teses acima arguidas e do pedido contraposto, a fim de julgar improcedente a pretensão inicial e procedente o contraposto.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso com o argumento de que o Boletim de Ocorrência “não confirma qualquer velocidade quanto a motocicleta do autor, ora Recorrido, mesmo estando no local e verificando a motocicleta no chão”, bem como que “nunca afirmou que estava em alta velocidade, ou que estava a 70km por hora”, bem ainda que “após a colisão, como o próprio Recorrente afirmou em audiência, o Recorrido foi logo atendido por sua família indo embora, em direção ao hospital, pois estava muito machucado”. Ainda, alegou que “a polícia também confirmou que o Sr. José estava ‘entrando à esquerda’ em baixa velocidade, e confirmou que na quadra da esquerda da rua estava um imóvel em obra cuja ‘carretinha’ utilizada estava na rua ocupando espaço, o que impossibilitaria que o motociclista tivesse opções para se desviar”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano material e moral decorrente de acidente de trânsito ocorrido com veículos conduzidos pelas partes.

Consta dos autos que, no dia 20 (vinte) de janeiro de 2017, a parte promovente trafegava com a motocicleta modelo Teneré XTZ250 Yamaha, placa QBL-8522 quando, ao passar pela Rua dos Operários em sentido a Rua Padre Cassimiro, sentido bairro-centro, foi violentamente surpreendido pelo veículo marca Fiat, modelo Pálio que, sem dar sinal de sua saída do acostamento, pois estava estacionado, saiu para a esquerda e adentrou na pista, causando a colisão, causando a queda do promovente e danos físicos a ambos os condutores, além dos danos materiais em ambos os veículos.

Em sua defesa, a parte promovente confirma o local dos fatos, a posição dos veículos, a dinâmica do acidente, porém sustenta que o acidente deu-se por culpa exclusiva da parte promovente que, para avançar o sinal a fim de evitar o seu fechamento, empreender velocidade acima do permitido, causando o acidente. Por isso, formulou pedido contraposto de dano material e moral.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos, conforme íntegra da fundamentação, a qual cito:

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 341 e 336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

O acidente restou incontroverso ante às provas trazidas nos autos como boletim de ocorrência. Ademais, quanto a responsabilidade pelo acidente vislumbro verossimilhança nas alegações da parte autora, pois, conforme depoimento do requerido em audiência de instrução este alega que viu a luz da motocicleta do autor vindo, mas acreditava que estava longe, motivo pelo qual saiu pela esquerda, vindo o veículo do autor colider com a porta esquerda do seu veículo.

Desta forma, a responsabilidade dos reclamados pelo acidente restou evidenciado.

Quanto aos danos materiais a parte autora trouxe orçamento do veículo no valor de R$3.006,62 (três mil e seis reais e sessenta e dois centavos), que não foi impugnado pela parte reclamada, motivo pelo qual deve ser responsabilizado por este ressarcimento destes valores.

Reputa-se, ainda, existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano moral causado em virtude dos diversos danos à saúde da parte autora.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944).

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida no pedido inicial para o fim de: a) CONDENAR o reclamado a pagar o valor de R$3.006,62 (três mil e seis reais e sessenta e dois centavos), a título de indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês do desembolso; c) CONDENAR o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data.

Insurge-se a parte promovida, nos termos acima relatados, pois sustenta não apreciação de suas teses e provas, assim como alega omissão do pedido contraposto.

A despeito do recurso interposto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, a fim de que a sentença seja mantida com acréscimo de outros fundamentos que passo a apresentar.

No caso, é fato incontroverso que a parte promovida, ora Recorrente, se encontrava com veículo estacionado do lado direito da via e pretendia sair do acostamento e ingressar na via que estava vindo a parte promovente em sua motocicleta. Portanto, esperava-se da parte promovida, pela dinâmica dos fatos, que conferisse no retrovisor se havia veículos vindo pela via que pretendia ingressar, espera-los passar e, somente então, após devida sinalização, ingressar pela esquerda na via.

Vê-se dos autos que a dinâmica do acidente indica que a parte promovida fez a referida manobra, sem aguardar o fluxo do veículo da parte promovente que vinha pela via, de modo que aceitou o risco de causar o acidente, confiando na distância e velocidade quando, o correto, seria aguardar o veículo da parte promovente ultrapassar sua posição para somente então sair do acostamento. Aliás, isso é perceptível a partir do próprio depoimento pessoal do promovido, ora Recorrente, que assim declarou, conforme fundamentado na sentença:

Ademais, quanto a responsabilidade pelo acidente vislumbro verossimilhança nas alegações da parte autora, pois, conforme depoimento do requerido em audiência de instrução este alega que viu a luz da motocicleta do autor vindo, mas acreditava que estava longe, motivo pelo qual saiu pela esquerda, vindo o veículo do autor colider com a porta esquerda do seu veículo.

O próprio magistrado de origem chegou à conclusão de que se a parte promovida declarou ter visto a motocicleta da parte promovente vindo, deveria ter tido a diligência de esperá-la passar, o que não fez, de modo que agiu com culpa exclusiva, desimportando, nesse caso, a velocidade, pois teve a percepção da presença do veículo da parte promovente na via, de modo que tinha o dever de aguardá-lo passar. Aliás, sequer há prova efetiva do alegado excesso de velocidade que, no caso, na convicção desta magistrada não é fator a ser considerado pela dinâmica do acidente, pois o dever total de diligência era da parte promovida.

O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade, conforme artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro.

Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro aquele que, parado em estacionamento, pretenda ingressar em via trafegável, deve observar no retrovisor a existência de fluxo, aguardar os veículos que trafegam preferencialmente para, somente então, após a devida sinalização, fazer o ingresso na via, de modo que o ingresso desrespeitando tais normas implica no reconhecimento de culpa exclusiva.

Age com culpa o condutor que invade via preferencial sem a devida cautela e sem dar a preferência ao veículo que já estava transitando por esta via, interceptando o seu curso e causando a colisão, ainda mais quando se trata de via de fluxo rápido, devendo responder por danos materiais e morais.

No que se refere à alegada omissão do pedido contraposto, entendo que em se tratando de pedido contraposto, pois, na mesma via do pedido principal, a procedência do pedido contraposto implica, na mesma medida, a improcedência do pedido contraposto. De fato, caberia ao juízo de origem a apreciação expressa e o julgamento do pedido contraposto no dispositivo, no entanto é possível depreender dos fatos acima fundamentados que a procedência da pretensão inicial significa a improcedência do pedido contraposto, mormente pelo reconhecimento da culpa exclusiva da parte promovida.

No que se refere à indenização por dano moral, de fato esta Turma Recursal possui precedentes no sentido de que, em regra, são incabíveis diante de mero abalroamento. No entanto, no caso específico dos autos entendo que o dano injusto causado à parte promovente, além de dor física, acarretou-lhe também sequela moral, consistente nas lesões devidamente comprovadas nos autos, mediante a colocação de pino na mão, vinculando a responsável ao dever de indenizar por dano moral, cujo valor é razoável.

Assim, devidamente caracterizada a responsabilidade da parte Recorrente pelo dano material e moral causados à parte promovente, sendo, pois, improcedente o pedido contraposto.

Portanto, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com acréscimo dos fundamentos acima declinados, notadamente quanto à improcedência do pedido contraposto, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021